Tribunal: STF
Processo: RE 1352882
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO: ISENÇÃO. PRECEDENTES. TEMA 135 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. "A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608103 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS." Apelação julgada deserta” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 7). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 24, o inc. IX do art. 93, o § 2º do art. 98, o inc. II do art. 145 da Constituição da República, ao argumento de que “o porte de remessa e retorno dos autos foi excluído do conceito de taxa judiciária nela Lei nº 11.608/03, de acordo com o inciso II do parágrafo único do artigo 2º” (fl. 4, e-doc. 9).



    Assinala que, “ao excluir o porte de remessa e de retorno do conceito de taxa judiciária, a lei estadual alterou o próprio conceito constitucional, em clara afronta aos artigos 24, inciso IV, 98, § 20, 145, inciso II, da Constituição Federal, já que o porte de remessa e de retorno dos autos nada mais é que serviço público de natureza forense relativo aos recursos” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assevera que “a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse. Tanto é inconstitucional ampliar o conceito de taxa judiciária para abarcar situações não enquadráveis no instituto, como também o é reduzir o mesmo conceito, de modo a limitar o campo de abrangência da isenção” (fl. 7, e-doc. 9).



    Ressalta que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno” (fl. 10, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário e, “caso não se considere prequestionada a matéria, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da CF, para o retorno dos autos à origem para reapreciar a questão” (fl. 11, e-doc. 9).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116, Tema 135 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (fl. 8, e-doc. 12).



    Em 25.4.2017, a Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não aplicou o Tema 135 da sistemática da repercussão geral em decisão proferida nos termos seguintes: 



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO INSS - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO PREVISTO PELA LEI ESTADUAL DE CUSTAS - DESERÇÃO CONFIGURADA. Acórdão mantido” (fl. 17, e-doc. 12)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O recurso autárquico não comporta apreciação porquanto, quando da sua interposição em 22.08.2006 (ver fls. 30), veio desacompanhado do recolhimento do porte de remessa e retorno em desacordo com o comando da Lei Estadual n° 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que, efetivamente, configura deserção (...)



     Não se desconhece que tal diploma legal, ao disciplinar a taxa judiciária em nosso Estado Bandeirante, assentou no seu artigo 6° que as Autarquias Federais estão isentas do recolhimento da taxa judiciária (...) 



    Não obstante, essa mesma Lei, no inciso II do artigo 2° posiciona expressamente que na taxa judiciária não se incluem ‘... as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’ (...) 



    Assim, considerando ser a taxa espécie de tributo e que a despesa de porte de remessa e de retorno corresponde a mero custo de transporte que com ela não se confunde, firmou-se o entendimento nas Câmaras acidentárias desta Corte no sentido de que compete à Autarquia recorrente recolhê-la quando da interposição do recurso” (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal concluiu ser o Instituto Nacional do Seguro Social isento do pagamento de despesas com porte de remessa e de retorno:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.337.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.336.255, de minha relatoria, DJe 26.7.2021; Recurso Extraordinário n. 1.307.536, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.297.073, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.5.2021. 



    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, cassar o julgado recorrido e determinar o processamento do feito, superando-se o óbice da inexigibilidade do recolhimento do porte de remessa e retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora